Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. FUNCIONAMENTO DO CURSO AUTORIZADO. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO GOVERNO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a averbar nos assentos funcionais da parte autora a Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 06/07/2020 pela Escola Estadual Guiomar de Freitas Costa, a qual totaliza o tempo líquido de 2 anos, 10 meses e 20 dias, compreendendo o período entre 02/02/1987 a 22/12/1989. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a certidão apresentada não menciona a norma federal que autorizou o funcionamento da instituição, bem como não consta que a parte autora tenha recebido qualquer remuneração às custas da União ou do Estado. Assim, a certidão apresentada não se adéqua ao disposto no artigo 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24393132).
III. Busca a parte recorrida obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como aluna-aprendiz em curso profissionalizante promovido pela Escola Estadual Guiomar de Freitas Costa, credenciada pela Portaria n. 333/1985, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (Certidão: ID 24393112).
IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado.
V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, a Manifestação coligida sob o ID 24393113 demonstra que a parte recorrente recusou a averbação apenas sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento da mencionada instituição como escola pública profissionalizante, a qual era concedida pelo Governo Federal. Fundamenta a negativa no artigo 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942.
VI. A teor do caput do artigo 59 do citado Decreto Lei: "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderão haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos". Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do artigo 59: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal".
VII. Todavia, o § 1.o do artigo 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (artigo 16). Assim, não há que se exigir da parte recorrida que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da instituição de ensino, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas de ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal.
VIII. Também não prospera a alegação de que não está certificada a ocorrência de pagamento indireto, porquanto consta na certidão o fornecimento de alimentação e material escolar às expensas da entidade federada. Portanto, não assiste razão ao Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença tal como lançada. Precedentes: (Acórdão 1266459, 07545485020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308907, 07213135820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287944, 07178414920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1276930, 07144083720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.